Tribunal: TJSP
Processo: 2021810-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Penhora do imóvel dos executados sobre o qual pesa alienação fiduciária. Excesso verificado e dubiedade nos despachos proferidos, em relação ao credor com preferência no recebimento do produto da venda judicial. Constrição permitida sobre direitos somente, eis que o credor fiduciário sequer é parte no processo.

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Penhora do imóvel dos executados sobre o qual pesa alienação fiduciária. Excesso verificado e dubiedade nos despachos proferidos, em relação ao credor com preferência no recebimento do produto da venda judicial. Constrição permitida sobre direitos somente, eis que o credor fiduciário sequer é parte no processo. Precedentes jurisprudenciais. Ausência, ademais, de demonstração de extinção do processo de execução ou de levantamento da penhora. Recurso desprovido, com observação.
Ao que se vê dos autos, a irresignação se volta contra os critérios de preferência dos credores, mas há dubiedade nos comandos proferidos, ora anotando o condomínio como credor preferencial, ora o credor fiduciário. De toda forma, o credor fiduciário não é parte do processo e a propriedade não é integral dos executados, logo, a penhora deveria recair sobre os direitos decorrentes do imóvel alienado fiduciariamente, gerador das despesas condominiais, consoante precedentes jurisprudenciais.
Ademais, nada obstante assertiva de quitação, o processo ainda está em tramitação e a questão está pendente de apreciação na origem.